Tribunal: TJDFT
Processo: 0706430-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0706430-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICE ABIORANA DE FRANCA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Não há pedido liminar. Intimem-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 7 de março de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator